Tribunal: TJSP
Processo: 1010781-30.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que a beneficiada não faz jus à benesse. Ônus que competia à parte impugnante. Benefício mantido.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Compra e venda de imóvel. Alegação de negócio jurídico simulado. Alienação do imóvel que serviria para disfarçar doação sendo realizada pelo falecido pai e marido dos autores em favor da corré Nara.

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que a beneficiada não faz jus à benesse. Ônus que competia à parte impugnante. Benefício mantido.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Compra e venda de imóvel. Alegação de negócio jurídico simulado. Alienação do imóvel que serviria para disfarçar doação sendo realizada pelo falecido pai e marido dos autores em favor da corré Nara. Ausência de prova nesse sentido. Validade da compra e venda celebrada entre a corré Maria Lucia, proprietária do imóvel, e a corré Nara. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010781-30.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes MARIA
JOSÉ DA SILVA FONSECA, DANIEL LUCIANO DA SILVA FONSECA e CARLOS
ROBERTO DA SILVA FONSECA, são apelados NARA DA SILVA TAVARES e
MARIA LUCIA DE LUCENA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010781-30.2019.8.26.0477 - 2
Apelação Cível no 1010781-30.2019.8.26.0477
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Maria José da Silva Fonseca, Carlos Roberto da Silva Fonseca, Daniel Luciano
da Silva Fonseca
Apelados: Nara da Silva Tavares, Maria Lucia de Lucena Assist. Judiciária
Comarca: Praia Grande - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1010781-30.2019.8.26.0477
Juiz(íza) Prolator(a): Vitor Gambassi Pereira
VOTO no 14807
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de
comprovação de que a beneficiada não faz jus à benesse. Ônus que
competia à parte impugnante. Benefício mantido.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Compra e venda de
imóvel. Alegação de negócio jurídico simulado. Alienação do
imóvel que serviria para disfarçar doação sendo realizada pelo
falecido pai e marido dos autores em favor da corré Nara.
Ausência de prova nesse sentido. Validade da compra e venda
celebrada entre a corré Maria Lucia, proprietária do imóvel, e a
corré Nara. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de “ação anulatória de escritura pública de
venda e compra cumulada com declaração de nulidade de registro público e
declaratória de nulidade de doação” julgada improcedente pela r. sentença de fls.
257/263, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, a parte autora foi
condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 265/286),
alegando, em síntese, que houve conluio entre as rés para simular compra e
venda do imóvel e mascarar doação realizada pelo de cujus em favor da ré Nara.
Assim, restou caracterizada simulação pela declaração enganosa de vontade.
Afirma ser incontroverso que Carlos foi casado com a autora Maria José pelo
regime de comunhão total de bens até o seu falecimento, sendo que sequer há
provas de que teria ocorrido separação de fato do casal. Argumenta que não se
pode falar em boa-fé da ré Nara, uma vez que ela sabia que o imóvel objeto da
demanda havia sido adquirido por Carlos, que não poderia aliená-lo sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010781-30.2019.8.26.0477 - 3
anuência do cônjuge, a autora Maria José. No mais, pontua não haver recibos
que indiquem a realização de pagamento pela ré Nara em decorrência do
negócio firmado, o que configuraria enriquecimento sem causa. Impugna a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à ré Nara.
A ré Nara apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da parte recorrente (fls. 291/300).
Regularmente processado o recurso, com preparo.
É o relatório.
No que se refere à impugnação à justiça gratuita, a
alegação de insuficiência financeira tem presunção relativa de veracidade,
conforme artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Desta forma, uma vez
impugnada a concessão do benefício, cumpre ao impugnante provar a sua
desnecessidade.
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu
de seu ônus de comprovar a alegada desnecessidade.
Com efeito, não foram juntados novos elementos aos
autos, sendo que na r. sentença o MM. Juízo de origem já havia rejeitado as
impugnações e mantido a gratuidade da justiça concedida (fls. 259).
Assim sendo, de rigor a manutenção do benefício
concedido à ré Nara.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O que se discute é a alegada simulação e consequente
nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel consistente no
apartamento n. 1728, do Edifício Maschietto, Bloco A, localizado na Avenida
Presidente Castelo Branco, n. 1490, no Município de Praia Grande.
Ao que consta da escritura pública de fls. 49/52, em
28/04/2017, a ré Maria Lucia alienou o imóvel em favor da ré Nara, conforme
registrado na matrícula do imóvel (fls. 53/55).
Alegam os autores, meeira e herdeiros do falecido Sr.
Carlos (ver certidão de óbito - fls. 48), que o negócio seria uma simulação,
disfarçando a indevida doação do imóvel pelo de cujus, que o teria adquirido com
sua esposa, à ré Nara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010781-30.2019.8.26.0477 - 4
Pois bem.
Nos termos do artigo 167, §1o, inciso II, do Código
Civil, é nulo o negócio jurídico simulado e haverá simulação quando
contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
Não se ignora que o Sr. Carlos e a autora Maria José
celebraram, em 18/12/2009, instrumento particular de compromisso de compra e
venda tendo por objeto o imóvel controvertido, que adquiririam da ré Maria Lucia
(fls. 22/24). Foram juntados, ainda, comprovantes de pagamento (fls. 27/47) que
decorreriam do negócio supramencionado.
No entanto, tal negócio jamais foi levado ao registro
competente.
Por sua vez, há escritura pública de compra e venda
do imóvel celebrada pelas rés (fls. 49/52), que foi devidamente registrada na
matrícula do imóvel (fls. 53/55), sob o registro R.05.
Nesse sentido, como bem ponderou o MM. Juízo de
origem, “a despeito da nítida má-fé de Maria Lúcia, o bem era de sua propriedade
e a promessa de compra e venda, mesmo quitada, não fora registrada; a partir
daí, era possível que a ré alienasse o imóvel a quem lhe aprouvesse” (fls. 262), o
que, conforme demonstrado nos autos, ocorreu, sendo que “a compra e venda
feita entre Maria Lúcia e Nara é plenamente válida em relação a Nara, não sendo
possível declarar nula a escritura ou o registro” (fls. 262).
Com efeito, em que pesem os argumentos dos autores,
não é possível identificar simulação no negócio celebrado entre as rés que
justifique sua nulidade.
Do que se depreende dos autos, é irrelevante o regime
de bens adotado pela autora e o falecido Sr. Carlos (ver certidão de casamento
fls. 17), pois o negócio que se pretende anular foi celebrado entre as rés.
Por fim, reitero que fica reservada aos autores “a
possibilidade de voltarem-se contra Maria Lúcia em demanda indenizatória
própria, com outra causa de pedir e outro pedido” (fls. 262).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Diante do trabalho realizado em grau de recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010781-30.2019.8.26.0477 - 5
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para 12% do valor
atualizado da causa.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora